Tribunal: STF
Processo: AI 420185
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
        Não tendo ocorrido no acórdão impugnado nenhuma das
hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo
Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios.
        Embargos
de declaração rejeitados.